Tribunal: CARF
Processo: 18088.000128/2010-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000128/2010-04
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-009.104 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
ASSOCIAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE D.
JULIETA LYRA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2008 a 30/11/2008
EMBARGOS
INOMINADOS.
ADMISSIBILIDADE.
EFEITOS
MODIFICATIVOS. PARCELAMENTO DO DÉBITO. DESISTÊNCIA DO
RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido os embargos inominados diante da desistência do recurso.
Tendo o contribuinte optado pelo parcelamento dos créditos, resta configurada
a renúncia, devendo ser declarado definitivo o crédito tributário. Fica alterado
o dispositivo do acórdão anterior para não conhecer do recurso voluntário em
razão da sua desistência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, com efeito modificativo, para alterar o dispositivo do acórdão embargado para:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso
voluntário”.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000128/2010-04
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.104 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000128/2010-04

Relatório
Trata-se de Despacho de Encaminhamento da SEÇÃO DE CONTROLE E
ACOMPANHAMENTO TRIBUTÁRIO - SACAT em ARARAQUARA/SP, que traz ao
conhecimento do processo de que a Contribuinte havia incluído o débito objeto dos presentes
autos no Parcelamento de que trata a Lei 11.941/2009.
Com efeito, foi prolatada decisão pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a
Seção, através do Acórdão n° 2401-02.157, em 01/12/2011 (fls. 460/466), em que deu parcial
provimento ao Recurso Voluntário, nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2008 a 30/11/2008
PROCEDIMENTO FISCAL. BASE DE CÁLCULO APURADA COM ESTEIO EM
DOCUMENTOS INIDÔNEOS. RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
Deve ser retificado o lançamento quando se detecte que os documentos utilizados para
fixação da base tributável não mereçam fé.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Em DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS (fls. 480/481),
considerando o princípio da fungibilidade dos recursos administrativos e com fundamento no art.
65, § 1o, inciso V c/c. art. 66, ambos do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, recebeu-se e admitiu-se o Despacho de
Encaminhamento como Embargos Inominados, razão porque passo à análise.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relator.

Juízo de admissibilidade
Conheço dos embargos inominados, da forma como analisado do Despacho de
Admissibilidade.
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.104 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000128/2010-04

Mérito
Conforme consta das telas de sistema SICOB adunada aos autos à fl. 477, através
de comunicação da Unidade de Origem, constata-se que o parcelamento foi formalizado em data
anterior ao julgamento no CARF, sem qualquer informação nos autos (fl. 477).
Dessa forma, por tratar-se de erro de fato, deve ser novamente apreciado o
conhecimento do Recurso Voluntário, ora embargado.
Com efeito, a adesão ao parcelamento estabelecido pela Lei 11.941/2009 traz
como consequência a confissão irrevogável e irretratável dos débitos indicados para compor o
parcelamento:
Art. 5o. A opção pelos parcelamentos de que trata esta Lei importa confissão irrevogável
e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo na condição de contribuinte ou
responsável e por ele indicados para compor os referidos parcelamentos, configura
confissão extrajudicial nos termos dos arts. 348, 353 e 354 da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, e condiciona o sujeito passivo à aceitação
plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nesta Lei. (Vide Lei no 12.865,
de 2013) (Vide Lei no 13.043, de 2014).
De acordo com o que preceitua o Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria no 343/2015, o pedido de parcelamento importa em desistência do recurso e configura a
renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Diante da inclusão do débito recorrido, levantado no DEBCAD n.o 37.272.728-0,
no aludido parcelamento, ressai configurado não mais existir interesse processual da Recorrente
no julgamento do Recurso Voluntário.
Assim, em face da renúncia ao Recurso Voluntário por parte do sujeito passivo
mediante a formalização do parcelamento acima referido, não há mais litígio a ser conhecido,
devendo ser modificado o resultado do julgamento, passando o dispositivo do Acórdão n°
240102.157 (fls. 460/466), a ter a seguinte redação:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
recurso voluntário.
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.104 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000128/2010-04

Conclusão
Ante o exposto, conheço dos embargos inominados e DOU-LHES provimento,
com efeito modificativo, para alterar o dispositivo do acórdão embargado para NÃO
CONHECER do recurso voluntário em razão da sua desistência.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital